Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE CONSTAR EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO A REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de erro material ao argumento de que, uma vez realizada a desistência da ação com extinção do processo sem resolução do mérito em 1o grau, deveria constar expressamente do acórdão a revogação da liminar anteriormente concedida, além do afastamento de quaisquer ônus sucumbenciais da embargante.
2. De acordo com o STJ, erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O requerimento de desistência da ação em 1o grau feito pela parte autora e acolhido pelo magistrado de origem demonstra inequivocamente a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que se mostra despiciendo constar expressamente no acórdão embargado a revogação da liminar outrora concedida, tampouco o afastamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que não houve condenação em honorários em sede de agravo de instrumento.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.